Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005252-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (IMPETRANTE), MARCIANO BISPO DE SOUZA - CPF: 336.216.968-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 107.130.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 029.749.701-41 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JODICLEITON ARAUJO DA SILVA - CPF: 082.476.881-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005252-13.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE JESUS BARROS
PACIENTE: LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS OU DE LIGAÇÃO COM OS OUTROS ACUSADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1. O paciente foi preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com a majorante do art. 40,

III, da mesma lei, por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento hospitalar. A prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e dos indícios de dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz da necessidade e proporcionalidade da medida cautelar imposta, diante da alegação de que não há indícios suficientes de sua participação na traficância ou de envolvimento com outros acusados.

III. Razões de decidir:

3. A segregação cautelar foi motivada na suposta vinculação do paciente ao tráfico de drogas. Contudo, os elementos probatórios colhidos indicam que o paciente estava conduzindo um veículo onde foram encontradas cinco peças de maconha, sem comprovação de seu envolvimento direto com os demais entorpecentes e armamentos apreendidos em locais distintos.

4. A fundamentação da prisão preventiva se revela genérica, pois não individualiza a conduta do paciente em relação aos demais acusados, tampouco apresenta elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

5. O paciente possui residência fixa, ocupação lícita e está matriculado em curso superior, circunstâncias que demonstram a viabilidade da substituição da prisão por medidas menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo desproporcional sua manutenção quando não há indícios suficientes de participação do agente no tráfico de drogas, cabendo a substituição por medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1032169-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024; TJMT, N.U 1002589-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/2/2025, Publicado no DJE 21/2/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005252-13.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE JESUS BARROS
PACIENTE: LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Bruno de Jesus Barros, em favor de Luis Fernando Duarte Rodrigues, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres.

O impetrante aduz a tese de ausência de fundamentação do decreto preventivo, ao argumento de que a decisão é genérica e abstrata e, além disso, não individualiza a conduta de cada autuado.

Assinala a ausência do
periculum libertatis
, salientando que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, inexistindo risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Sustenta que se mostra suficiente e adequada a imposição de cautelares diversas, sobretudo diante das circunstâncias a demonstrar que, se condenado, certamente o paciente cumprirá sua pena em regime mais brando.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005252-13.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, porquanto cometido nas dependências de estabelecimento hospitalar, perpetrado em concurso de pessoas com
JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA
,
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA
e
MARCIANO BISPO DE SOUZA
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
2. Dos Fatos

2.1. Fato 1 - artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta nos autos que, no dia
3 de outubro de 2024
, por volta das
18h45min
, em residências localizadas no município de Cáceres/MT, bem como
nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento de Cáceres/MT
, Jodicleiton Araújo da Silva,
Luis Fernando Duarte Rodrigues
, Luiz Henrique de Souza Silva e Marciano Bispo de Souza, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e guardaram drogas, totalizando
23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína
e
9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha
, com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

3. Síntese dos Fatos

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que a residência situada na Rua Beija Flor, n. 159, bairro Santa Cruz, no município de Cáceres/MT, posteriormente identificada como sendo de propriedade de
Jodicleiton Araújo da Silva
, estaria sendo usada por um grupo criminoso para armazenar grande quantidade de drogas.

Diante disso, equipes de inteligência da Polícia Militar passaram a monitorar o local, momento em que observaram o veículo Fiat/Toro, de cor branca, placa QMZ9J50, sair da referida residência e iniciaram o acompanhamento. O veículo seguiu até o pátio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme se verifica pelas imagens das câmeras de segurança juntadas no relatório n. 2024.13.117164, onde o condutor foi visto descendo, retirando bolsas grandes da carroceria e colocando-as no banco traseiro de um veículo sedan de cor escura.

Ato contínuo, os veículos seguiram em direções opostas, momento em que o policiamento ostensivo foi acionado para realizar a abordagem de ambos.

O veículo Fiat/Toro foi interceptado em via pública, sendo identificado como condutor
Luis Fernando Duarte Rodrigues
e como passageiro Jodicleiton Araújo da Silva. Durante a revista veicular,
os policiais localizaram na carroceria do automóvel um saco contendo 5 (cinco) peças de maconha
.

Diante desses fatos, a equipe retornou à residência de Jodicleiton, ponto inicial das investigações, onde foram encontrados 3 (três) pedaços de maconha, 1 (uma) munição calibre .38, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) simulacro de arma de fogo.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

No mais, já em sede policial o denunciado Jodicleiton, informou que entregaria a droga na rodoviária da cidade a um boliviano chamado Richard, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por peça.

Paralelamente, a equipe policial que acompanhava o veículo sedan de cor escura observou que este parou em uma residência localizada na Rua das Margaridas, n. 895, bairro Jardim Vista Alegre.

Na ocasião, os agentes viram o condutor do veículo, juntamente com um indivíduo posteriormente identificado como Luiz Henrique de Souza Silva, descarregar e entregar as bolsas, recebidas nas imediações da UPA, a Marciano Bispo de Souza.

Diante disso, a equipe policial procedeu à entrada na residência, onde, na varanda dos fundos,
localizaram 20 (vinte) peças de cocaína
,
2 (duas) peças de cloridrato de cocaína
,
7 (sete) peças de maconha
, além de armamento composto por 4 (quatro) pistolas – sendo 2 (duas) pistolas 9mm, marca Norinco, 1 (uma) pistola 9mm, marca Lorcin e 1 (uma) pistola calibre .40 – e 1 (um) fuzil calibre 556.

Na referida residência estavam presentes Marciano Bispo de Souza e Luiz Henrique de Souza Silva, que foram devidamente identificados pela equipe policial e conduzidos para Delegacia de Polícia.

Ressalta-se que, apesar das diligências, a equipe policial não obteve êxito em abordar o condutor do veículo sedan.

Consta ainda a realização de laudos periciais dos materiais apreendidos, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo n. 531.3.10.9047.2024.204856-A02, totalizando 23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína e 9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha, e as pistolas, fuzil e munição eficientes, nos termos do laudo n.º 531.2.13.9047.2024.206727- A01.”

A prisão preventiva do paciente foi decretada pela autoridade coatora, em
4/10/2024
, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a
“gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas”
, como se vê:

“Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência n. 2024.302214 (Id. 171302925), Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.471279 (Id. 171302927), Termo de Lacre n. 2024.16.471282 (Id. 171302928), dos Termos de Depoimentos n. 2024.8.22482 de Abner James Lopes Campos (Id. 171302930), n. 2024.8.224888 de Miguel Augusto do Carmo da Silva (Id. 171302931), dos Termos de Declaração n. 2024.8.224901 de Jairo José Alves (Id. 171302996), n. 2024.8.224901 de Jodicley Araújo Mateus (Id. 171303000), do Termo de Entrega n. 2024.16.471282 (Id. 171302928) e Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.204856-A02 (Id. 171303007).

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que os custodiados foram flagrados
transportando nove quilos e dezesseis gramas de Cannabis sativa L
(‘[...] B: Quinze (15) porções de substância sólida, compactada, de cor castanho esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências vegetais; sendo doze porções envoltas em várias camadas de plástico e fita adesiva, formando embalagens do tipo ‘tabletes’; e três porções envoltas em filme plástico transparente [...]’) e
tinham em depósito vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas
(‘[...]• A1-A2: Duas (02) porções de substância sólida, compactada, de cor branca, envoltas em várias camadas de plástico, material emborrachado e fita adesiva, formando embalagens do tipo ‘tabletes’. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 2350 g (dois quilos e trezentos e cinquenta gramas). • A3: Vinte (20) porções de substância sólida, compactada, de cor amarela esbranquiçada, envoltas em várias camadas de plástico e fita adesiva, formando embalagens do tipo ‘tabletes’. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 21.455 g (vinte e um quilos e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas).’).

Ressalte-se, nesse particular, que foram apreendidos com os custodiados
petrecho comumente destinados à separação, pesagem e embalagem da droga
(‘[...] 2(dois) unidade(s) Balanças de Precisão, Código de Apreensão 8268c [...]’). Também,
diversas armas de fogo e munição
(‘[...] Pistola Norinco (china) Np 22 Cal. 9 mm, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 82697 apreendido(a) em posse de MARCIANO BISPO DE SOUZA Pistola Cal. 9 mm, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 82698 apreendido(a) em posse de MARCIANO BISPO DE SOUZA Fuzil Cal. 5.56 mm, N. Lacre 4699414, Código de Apreensão 8269A - Obs.: ENVELOPE: G230010841 apreendido(a) em posse de MARCIANO BISPO DE SOUZA Pistola Norinco (china) Np 22 Cal. 9 mm, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 826A7 apreendido(a) em posse de MARCIANO BISPO DE SOUZA Pistola Cal. .40 S&W, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 826A8 apreendido(a) em posse de MARCIANO BISPO DE SOUZA; 01(um) unidade(s) Munição Calibre .38, Lacre: 06087392, Código de Apreensão 82696 (encaminhado Para Perícia)[...]’).

A corroborar o exposto acima, tem-se que a guarnição policial, de acordo com o respectivo Boletim de Ocorrência,
‘[...] A POLÍCIA MILITAR POR MEIO DAS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA JUNTAMENTE COM EQUIPES POLICIAIS DO 6° BPM RECEBEU INFORMAÇÕES DANDO CONTA QUE EM
UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA TUCANOS, N. 159, BAIRRO SANTA IZABEL ESTARIA COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS
, QUE AS EQUIPES DA A.R.I DO 6º CR E A.L.I DA FORÇA TÁTICA INICIARAM A VIGILÂNCIA NO REFERIDO ENDEREÇO
E VISUALIZOU DOIS VEÍCULOS, SENDO UMA TORO DE COR BRANCA, PLACA QMZ-9J50 E OUTRO VEÍCULO APARENTANDO SER UM FIESTA SEDAN DE COR ESCURA
, QUE FOI VISUALIZADO PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA INDIVÍDUOS COLOCANDO DROGAS E ARMAS DE FOGO NOS REFERIDOS VEÍCULOS, DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS AS EQUIPES DE INTELIGÊNCIA ACIONARAM AS EQUIPES DA FT-90, FT-01, RAIO/FT E GUPMS DO 6º BPM, QUE A FORÇA 90 E FORÇA 01 FICARAM NA RESPONSABILIDADE DE ABORDAR O VEÍCULO FIESTA SEDAN DE COR ESCURA, JÁ AS EQUIPES DO 6º BPM E DO RAIO/ FT EM ABORDAR O VEÍCULO TORO DE COR BRANCA,
QUE O VEÍCULO TORO FOI ABORDADO NA AV. MIRAÍ, BAIRRO MARACANÃZINHO, QUE O VEÍCULO ESTAVA OCUPADO PELO SUSPEITO LUIZ FERNANDO E JODICLEITON
, QUE EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, ENTRETANTO, EM BUSCA NO VEÍCULO
FORAM LOCALIZADOS NA CARROCERIA DO VEÍCULO UM SACO DE RÁFIA CONTENDO 5 (CINCO) PEÇAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA
, QUE A EQUIPE RETORNOU NA RESIDÊNCIA, QUE SAÍRAM OS VEÍCULOS E EM BUSCA FORAM LOCALIZADOS NA INSTANTE DA SALA 3 (TRÊS) PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA, 1 (UMA) MUNIÇÃO INTACTA DE CALIBRE 38, 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 1 (UM) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DOCUMENTOS EM NOMES DE: VALDINEI SANT ANA, JODICLEY ARAÚJO MATEUS, JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA, FLAVIANO PEREIRA VIEIRA E UM ALVARÁ DE SOLTURA EM NOME FLAVIANO PEREIRA VIEIRA E DE JODICLEY ARAÚJO MATEUS, TAMBÉM FOI LOCALIZADO NO QUARTO DA RESIDÊNCIA UMA CAPA DE COLETE COM O NOME DE JODICLEY, UM CINTO DE GUARNIÇÃO COM UM COLDRE E OUTRO COLDRE SEM CINTO DE GUARNIÇÃO. JÁ O SEGUNDO VEÍCULO FOI REALIZADO A VIGILÂNCIA PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA FT-20, DURANTE O TRAJETO AS EQUIPES POLICIAIS NÃO CONSEGUIRAM REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, QUE A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA FT-20 VISUALIZOU O VEÍCULO DESCARREGANDO OS ILÍCITOS E AS ARMAS NA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA DAS MARGARIDAS, N. 895, BAIRRO VISTA ALEGRE, QUE O VEÍCULO SAIU DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO, QUE DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES AS EQUIPE DA FT-90 E FT-01 REALIZARAM A ENTRADA,
SENDO ABORDADOS O SUSPEITO MARCIANO E O SUSPEITO LUIZ HENRIQUE
, QUE EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, PORÉM, EM BUSCA NA RESIDÊNCIA, MAIS PRECISAMENTE NA VARANDA DOS FUNDOS EM UM SACO DE RÁFIA
20 (VINTE) PEÇAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA, 2 (DUAS) PEÇAS DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, 7 (SETE) PEÇAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA, 4 (QUATRO) PISTOLAS, SENDO DUAS PISTOLA 9MM, MARCA NORINCO, UMA PISTOLA 9MM, MARCA LORCIN, UMA PISTOLA DE MARCA PT 140, CALIBRE .40, BEM COMO UM FUZIL DE MARCA M-1, CALIBRE 556X45 MM
, QUE DURANTE AS DILIGÊNCIAS AS EQUIPES FORAM INFORMADAS QUE PRÓXIMO À RUA DO BEIJA-FLOR ESTARIA DOIS SUSPEITOS QUE MORAVAM NA REFERIDA RESIDÊNCIA QUE SAÍRAM OS ILÍCITOS, QUE AS EQUIPES DESLOCARAM ATÉ O LOCAL E ABORDARAM O SUSPEITO JODICLEY E O SUSPEITO JAIRO, QUE CONFIRMARAM QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA, ENTRETANTO, NEGAM TER ENVOLVIMENTO COM OS ILÍCITOS APREENDIDOS [...]’.

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas, elementos que autorizam a conversão das prisões em flagrante dos custodiados em preventiva.

[...]

Ante o exposto, presentes o
fumus comissi delicti
(pressupostos) e
periculum libertatis
(fundamentos), CONVERTO, em consonância com o parecer ministerial em audiência e a representação da autoridade policial encartada no Id. 171325572, a prisão em flagrante de Jodicleiton Araújo da Silva,
Luis Fernando Duarte Rodrigues
e Luiz Henrique de Souza Silva e Marciano Bispo de Souza em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, ‘caput’ (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.”

Posteriormente, em 13/1/2025, o juízo de origem
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, assim fundamentando:

“No caso em tela, há que se destacar que na peça acusatória, contrariamente ao que se defendeu no pedido de revogação, narrou-se que
‘[...] Jodicleiton Araújo da Silva,
Luis Fernando Duarte Rodrigues
, Luiz Henrique de Souza Silva e Marciano Bispo de Souza, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e guardaram drogas, totalizando 23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína e 9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha, com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]’
(Id. 177309031, Fato 01).

Conforme decidido no Id. 177999511, o Tribunal da Cidadania
‘[...] tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta [...]’
(STJ - RCD no HC: 904136 SP 2024/0122915-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024), a grande quantidade de droga apreendida.

Sem prejuízo, a alegação de que Luis Fernando Duarte Rodrigues (2) é
‘[...] pai de criança menor de 12 anos ou provedor de família, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento de criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória [...]’
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1004180-25.2024.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024, grifos nosso).”

Mais recentemente, em
20/2/2025
, foi mantida a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“
MANTENHO
, sem prejuízo de nova análise após manifestação ministerial e das Defesas em relação aos documentos juntados pela autoridade policial nos Ids. 182576008, 182576009, 182576011, 182576012 e 182576013, as prisões preventivas de Jodicleiton Araujo da Silva (1), Luis Fernando Duarte Rodrigues (2), Luiz Henrique de Souza Silva (3) e Marciano Bispo de Souza (4) reiterando as motivações das decisões de Ids. 174495808, 177999511 e 180421935.

Ressalte-se, em tempo, que para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação (STJ - AgRg no HC: 911999 BA 2024/0164383-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024).

Na hipótese, estar-se-á diante de causa complexa, com pluralidade de patronos e de réus (4), acusados da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento hospitalar, posse irregular de armas de fogo de uso permitido e porte irregular de armas de fogo de uso restrito.

Ainda assim, com processamento dentro dos limites da razoabilidade: (i) prisões em flagrante convertidas em preventiva no dia 4 de outubro de 2024; (ii) denúncia oferecida no dia 2 de dezembro de 2024; (iii) prisões preventivas mantidas e notificação determinada no dia 10 de dezembro de 2024; (iv) indeferimento de pedido de revogação e embargos não acolhidos no dia 13 de janeiro de 2025; (v) respostas apresentadas nos dias 15 de janeiro de 2025 e 21 de janeiro de 2025; (vi) manifestação ministerial no dia 24 de janeiro de 2025; (vii) defesas prévias nos dias 29 de janeiro de 2025 e 03 de fevereiro de 2025; e (viii) decisão nesta data).”

Conquanto assista razão ao combatente impetrante, ao asseverar que a autoridade coatora, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, deixou de individualizar a conduta de cada autuado, não se pode cogitar em ausência de fundamentação, uma vez que o decreto prisional foi lastreado na
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade concreta da conduta e os indícios de que todos os denunciados,
incluindo o ora paciente
, se dedicam a atividades criminosas.

Com relação às demais decisões proferidas pela autoridade coatora, mantendo a prisão preventiva do paciente, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada pertinentemente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, sendo suficiente a fundamentação per relationem empregada pela magistrada singular
.
[1]
”

Também não procede a alegação defensiva no sentido de que, se condenado, o paciente cumprirá pena em regime mais brando.

Como é cediço
“O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui caráter cautelar e visa garantir a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.
[2]
”

Forte em tais razões, passo à análise da conduta imputada ao paciente.

Para melhor compreensão da
ordem cronológica
dos fatos apurados no auto de prisão em flagrante, transcrevo, abaixo, trechos do despacho proferido pela autoridade policial,
verbis
:

“
02)
Abstrai-se do boletim de ocorrência que
a Polícia Militar recebeu
notitia criminis
que a residência situada a rua do Tucanos, n. 159, bairro Santa Izabel, em Cáceres era utilizada para armazenar quantidade relevante de drogas. Com objetivo de verificar as informações foram designadas equipes para realizar a vigilância nas proximidades do local.
No dia 3/10/2024, os policiais militares do setor de inteligência observaram o momento que foram colocados sacos aparentemente contendo drogas nos veículos Fiat/Toro
, de cor branca, placa QMZ-9J50 e outro veículo de cor escura que aparenta ser um Fiesta/Sedan. Assim repassaram as informações a equipes de policiamento ostensivo para realizar a abordagem.

03)
O
veículo Fiat/Toro
, de cor branca, placa QMZ-9J50 foi abordado e os ocupantes identificados, sendo o condutor
Luis Fernando Duarte Rodrigues
e o passageiro Jodicleiton Araújo da Silva. Em seguida, foi realizada busca veicular e localizado na carroceria um saco contendo
5 peças de maconha
.

04)
Em razão da suspeita de que na residência de Jodicleiton, situada a rua do Tucanos, n. 159, bairro Santa Izabel, poderia conter outros materiais ilícitos a equipe policial foi ao local e durante a busca localizou 3 porções médias de maconha, duas balanças pequenas, 1 munição calibre 38, um simulacro, entre outros objetos. No momento não havia outras pessoas na casa.

05)
Acrescenta-se que durante o andamento da ação os policiais foram comunicados que
dois homens que também residiam na residência de Jodicleiton estavam em uma rua próxima
, assim, foram verificar a informação e identificaram
Jodicley Araújo Mateus
(irmão do proprietário da casa) e
Jairo José Alves
como as pessoas mencionadas e os conduziram.

06)
No mesmo sentido, uma equipe iniciou diligências com o intuito de verificar o destino do veículo sedan, de cor escura e observou o momento que
o passageiro desembarcou e adentrou com saco aparentemente contendo drogas e armas de fogo na residência situada a rua das Margaridas, n. 895, bairro Vista Alegre
. Saliente-se que no momento não foi possível abordar o condutor do veículo em razão da necessidade de realizar a vigilância da residência onde os materiais ilícitos foram descarregados.

07)
Posteriormente, uma equipe de policiamento ostensivo chegou ao local e adentrou na residência da rua das Margaridas, n. 895, bairro Vista Alegre e localizou na varanda 20 peças de substâncias análogas à pasta base de cocaína, 2 peças de cloridrato de cocaína, 7 peças de substância análoga à maconha, 4 pistolas, sendo duas pistola 9mm, marca Norinco, uma pistola 9mm, marca Lorcin, uma pistola de marca PT 140, calibre .40, bem como um fuzil de marca M-1, calibre 556x45 mm. Constatou-se no momento da entrada que
morador da residência é Marciano Bispo de Souza
e
o homem que entrou com os materiais ilícitos é Luiz Henrique de Souza Silva
.

08)
Consigna-se que após analisar os fatos e inquirir todos os conduzidos não se vislumbrou elementos suficientes para autuar
Jodicley Araújo Mateus e Jairo José Alves em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição
, visto que neste momento não foram identificadas condutas dos dois vinculadas aos fatos criminosos. Assim como não se confirmou que residem na residência onde drogas e armamentos estavam armazenados ou que concorreram de qualquer forma para o cometimento do delito. Dessa forma, Jodicley Araújo Mateus e Jairo José Alves foram liberados.

09)
Ressalte-se que o aparelho celular de Jodicley foi mantido apreendido porque na casa de Jodicleiton foram localizados pertences pessoais dele e ele confirmou que esteve local, logo, no dispositivo móvel poderá conter elementos que esclareçam se Jodicley concorreu para o cometimento do fato criminoso. Já quanto a Jairo não se identificou nenhuma relação com outros conduzidos”.

Com base em tais premissas,
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

As evidências dos autos apontam que, no veículo conduzido por
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
, os policiais encontraram
cinco tabletes de maconha
, sendo que os demais entorpecentes foram apreendidos após o desdobramento das diligências policiais.

Portanto, em princípio, não existem indícios suficientes a apontar a ligação do paciente com os demais entorpecentes apreendidos, sobretudo com os 23,805kg de cocaína encontrados na residência onde estavam
MARCIANO BISPO DE SOUZA
e
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA
.

Conforme se depreende dos autos, a residência de
JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA
estava sendo utilizada para armazenar grande quantidade de drogas.

Os policiais verificaram o momento no qual o veículo Fiat/Toro, conduzido pelo ora paciente, saiu daquela residência, e fizeram a interceptação em via pública, oportunidade em que encontraram
5 [cinco] peças de maconha
.

Essa é a acusação que recai sobre o paciente.

Na residência de
JODICLEITON
foram localizados 3 [três] pedaços de maconha, 1 [uma] munição calibre .38, 2 [duas] balanças de precisão e 1 [um] simulacro de arma de fogo.

Além disso, no imóvel onde se encontravam
MARCIANO
e
LUIZ HENRIQUE
a polícia apreendeu 20 [vinte] peças de cocaína, 2 [duas] peças de cloridrato de cocaína, 7 [sete] peças de maconha, 4 [quatro] pistolas – sendo duas de 9mm da marca Norinco, uma de 9mm da marca Lorcin, e uma .40 –, além de 1 [um] fuzil calibre 556.

Todavia, não se extraem dos autos indicativos seguros do envolvimento de
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
com as demais drogas e armamentos apreendidos pelos policiais.

Se, de um lado, não se põe dúvida de que
LUIS FERNANDO
estava conduzindo a Fiat Toro onde cinco porções de maconha foram localizadas, de outro, não há base empírica extraída dos autos a evidenciar seu envolvimento com a traficância de drogas.

De igual sorte, não foi possível constatar a ligação do paciente com os demais acusados.

Na fase inquisitorial,
JODICLEITON
informou que entregaria a droga na rodoviária da cidade a um boliviano chamado
RICHARD
, que pagaria a importância de R$ 250,00 [duzentos e cinquenta reais] por cada peça.

A propósito,
JODICLEITON
asseverou que
LUIS FERNANDO
trabalhava como
UBER
, e que este não viu o momento no qual colocou o saco com a maconha na carroceria do veículo,
verbis
:

“[...]
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
, trabalha com Uber, e sempre o interrogado requisita seu trabalho; QUE o LUIS FERNANDO nesta semana, trouxe peças de motocicleta de Cuiabá, para o interrogado; QUE na data de 3/10/2024 o interrogado ligou para o
LUIS FERNANDO
solicitando uma corrida no final da tarde; QUE o interrogado
antes de entrar no veículo de Luiz Fernando colocou na carroceria um saco contendo 05 (cinco) tabletes de maconha, porém o LUIS FERNANDO não viu o momento em que o interrogado colocou o saco na carroceria
; QUE o interrogado iria para a rodoviária, porém o LUIS FERNANDO iria levar umas roupas na lavadeira, e no trajeto, foram abordados por uma guarnição de Policiais Militares; QUE no momento em que os Policiais perguntaram se havia algo no veículo, o interrogado disse que havia um saco na carroceria com entorpecentes; QUE um Boliviano pediu ao interrogado para que guardasse a droga até no período da tarde, em que o interrogado levaria na rodoviária para entregar ao Boliviano de nome RICHARD; QUE o interrogado iria receber um valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por peça, para guardar por uma tarde e transportar até a rodoviária”

Neste mesmíssimo sentido foi o teor do depoimento prestado pelo paciente na fase inquisitorial:

“QUE na data de 2/10/2024 o interrogado,

por trabalhar de transportar pessoas e encomendas, trouxe uma motocicleta de Cuiabá para JODICLEITON, onde recebeu um valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); QUE na data de
3/10/2024, por volta das 17horas, o JODICLEITON ligou para o interrogado pedindo uma carona para encontrar com um boliviano, tendo o interrogado aceitado
; QUE o interrogado chegou na casa do JODICLEITON, e ficou o aguardando na frente, e ao sair da casa,
o JODICLEITON jogou um saco na carroceria, porém o interrogado não viu
; QUE o interrogado iria levar primeiro suas roupas para lavar, que fica próximo da Gramarca, e no trajeto, o JODICLEITON pediu para que o interrogado acelerasse, mas não falou o motivo, mas que acelerou por aproximadamente oitocentos metros; QUE o interrogado entrou em uma rua na lateral do Ginásio Didi Profeta, e logo percebeu que atrás vinha duas viaturas da Polícia; QUE o interrogado perguntou ao JODICLEITON se estava acontecendo alguma coisa, mas nesse momento, o veículo do interrogado já estava parado”.

Nesse diapasão, conquanto haja indícios de que
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
transportava cinco peças de maconha na carroceria de seu veículo, não se extraem dos autos a presença de indícios suficientes a demonstrar seu envolvimento com os demais acusados, tampouco que possua ligação com o tráfico de drogas.

Apesar de consignado na exordial acusatória que os policiais verificaram o momento no qual visualizaram o
condutor
do veículo Fiat Toro retirando bolsas grandes da carroceria e as colocando no banco traseiro de um veículo sedan de cor escura, por certo que tal questão deverá ser enfrentada no curso da instrução processual.

De mais a mais, será na fase instrutória que caberá à acusação comprovar a participação do paciente na traficância de drogas e seu possível envolvimento com os demais acusados.

Porém, neste momento processual, com os elementos informativos até então produzidos, não verifico demonstrada de forma irrefutável a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, porquanto,
diferentemente dos demais acusados
, não há indícios suficientes da participação do paciente na mercancia de drogas.

De outro lado, o paciente comprovou possuir residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita, e que está cursando ensino superior.

Nesse diapasão, se a prisão preventiva foi decretada com fundamento na quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, e inexistindo evidências concretas a demonstrar que o paciente exerce a traficância de drogas, reputo adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v) não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1032169-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024.

[2]
TJMT, N.U 1002589-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/2/2025, Publicado no DJE 21/2/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025